Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO.CERTIDÃO DO INSS. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido do recorrido para condenar o requerido a averbar como tempo de serviço, o período em que o autor atuou como aluno aprendiz. Sustenta o Distrito Federal que não foi demonstrada a existência de autorização do Governo Federal para o funcionamento da escola técnica, o que afastaria o direito à averbação. Aduz ainda que não foi juntada aos autos certidão do INSS, o que obstaria a averbação para fins previdenciários, nem seria suficiente para demonstrar a execução de serviços por encomenda de terceiros. Pede a reforma da sentença para que se julgue improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, quanto ao fato de não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da escola técnica (requisito estabelecido no art. 59, § 8o, do Decreto-Lei 4.073/42), verifico que tal pressuposto deixou de existir a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61), que fixou em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União. Deste modo, independentemente do Centro Educacional no 03 do Guará/DF ter ou não, à época, autorização do Governo Federal para funcionamento, é o caso de se reconhecer a validade do ensino técnico por ele oferecido, afastando-se o requisito estabelecido no item b.1.2 da decisão no 2.125/2019 do TCDF.
IV. No que se refere à certidão do INSS, trata-se de documento desnecessário neste caso concreto. Isso porque, conforme estabelece o Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF, a contribuição previdenciária somente é exigida para fins de averbação se o tempo de aluno-aprendiz for relativo a período posterior à entrada em vigor da EC no 20/98 (caráter contributivo do regime de previdência imposto por essa emenda). No caso, o período trabalhado pelo autor foi entre os anos de 1982 e 1984. Assim, a sentença não merece reforma.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.